Tribunal: STF
Processo: RE 75449
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO. RESOLUÇÃO DO CPA.
FUNDAMENTAÇÃO. - E EXIGIVEL QUE DOS AUTOS CONSTE A FUNDAMENTAÇÃO DA
RESOLUÇÃO SOBRE A PAUTA DE VALOR MINIMO, SOB PENA DE RECONHECIMENTO
DA INSUBSISTENCIA DO ATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.